Tribunal: TJPA
Processo: 0804995-27.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804995-27.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: HERCULES DA SILVA NONATO, BRUNO FELIPE ALMEIDA PRESTES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CASSAÇÃO DO
DECISUM
PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA. UMA VEZ QUE A MEDIDA DE EXCEÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA POIS ESTARIAM PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA SUA DECRETAÇÃO
EX VI
ART. 312 DO CPP – INVIABILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO, ALIADA A
DESPROPORCIONALIDADE NA ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS
EX VI
ART. 321, 319, 282, I, II E § 1º DO CPP – MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade, pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de inocência, e somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a futura aplicação da lei penal, o que não ocorre no caso
sub examen.
Logo, correta a decisão que, avaliando realisticamente o quadro processual, relaxou a prisão dos recorridos e estabeleceu a fiança, em decisão fundamentada, não se vislumbrando
, si et in quantum
, a necessidade de medidas cautelares outras.

II -
A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP;

III -
Na hipótese, vê-se que as medidas cautelares, especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de
medidas

cautelares
, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém,
30

de agosto

de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Ministério Público, na condição de
Dominus litis
, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da Vara de Plantão Criminal da Capital/PA, que na Audiência de Custódia converteu a Prisão em flagrante delito em Liberdade Provisória com fiança. Interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito visando a reforma da decisão.

O representante do
Parquet
Estadual, como abono de sua tese asseverou que o magistrado não teria levado em consideração os elementos fundamentais, motivo pelo qual requer que o presente recurso seja conhecido e provido com a consequente reforma da decisão concessiva de liberdade provisória, determinando-se com fulcro no art. 5º, LXI, CRFB, art. 312 e ss., art. 324, inciso IV e art. 338, todos do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva dos recorridos BRUNO FELIPE ALMEIDA PRESTES e HÉRCULES DA SILVA NONATO, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Em sede de Contrarrazões Recursais, a defesa do recorrido Hércules da Silva Nonato, pugnou pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a decisão vergastada em todos os seus termos, mantendo o Recorrido em Liberdade, podendo ser encontrado na Rua Bena Santana, nº 189, Bairro Pilar, CEP: 68.465-000, Cidade de Baião no Estado do Pará, como forma de inteira justiça, caráter inibitório de condutas lesivas e caráter também educativo, posto que o recorrido não teve participação efetiva no Episódio Criminal.

Por sua vez, a defesa do recorrido Bruno Felipe Almeida Prestes, pugnou pelo improvimento do recurso interposto pelo
Parquet,
de modo que seja mantida as decisões monocráticas em todos os seus termos, por se encontrar irretocável e em consonância com os fatos e as garantias constitucionais.

Nesta Superior Instância, os
custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento, no sentido de que seja reformada a decisão atacada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra o Inquérito Policial da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores às fls. 27/30, que no dia 27 de agosto de 2019, por volta das 19H, encontrava-se em diligências policiais na viatura caracterizada, momento em que seguiam no sentido da saída de Belém/PA, ocasião que no entroncamento, avistaram um veículo da Marca Renault Sandeiro, Placa NWY6961, na qual passaram a acompanhar o referido veículo em razão de terem verificado de que havia divergência entre o chassi da placa instalada que estava no veículo.

Nesta oportunidade, observaram que o veículo supracitado, ao perceber a aproximação da viatura, 04 (quatro) indivíduos que estavam no interior do veículo desceram, passando a efetuar disparos de arma de fogo em direção aos policiais. Nessa situação, para reprimir a injusta agressão, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos quatro indivíduos que tentaram empreender fuga. Um dos indivíduos que se chama Bruno Felipe Almeida Prestes não conseguiu êxito na fuga e foi abordado e detido pelos policiais na Av. João Paulo II e, em ato contínuo, conseguiram ainda alcançar um dos indivíduos que empreenderam fuga, o nacional que se chama Hércules da Silva Nonato, foi abordado próximo a igreja universal, no entroncamento Esclarece que o nacional Bruno Felipe Almeida Prestes, alcunha "Felipe" confessou que estava no interior do veículo, que estava com os nacionais "PlayBoy", Peter (Pitel) e o nacional Hércules, que conhece pela alcunha de Moreno, veículo este que estava sendo conduzido por Peter e que o veículo era roubado, que o nacional de alcunha "Fino", havia dado um revólver, mais o carro supracitado, para que roubassem outro carro.

O recorrido Bruno afirmou ainda que caso conseguisse roubar outro carro, poderiam ficar com a arma. Em relação ao nacional Hércules, ainda foi encontrado na posse deste, após ter sido realizada busca pessoal, uma pequena quantidade de duas petecas de uma substância, possivelmente sendo a droga conhecida por "óxi". Diante ao evidente estado flagrancial aos nacionais Bruno Felipe Almeida Prestes e Hércules da Silva Nonato, estes foram presos e encaminhado para a autoridade policial para adoção das medidas pertinentes. Nesse diapasão, os recorridos foram apresentados ao juízo de primeiro grau para Audiência de Custódia, onde foi concedida a Liberdade Provisória mediante o pagamento de fiança, sob o argumento de que nenhuma prova foi apurada pela autoridade policial indicando a periculosidade dos agentes, sendo, portanto, precipitada a conclusão de que os flagranteados representassem algum perigo à ordem pública, a instrução processual ou a eventual aplicação da Lei Penal.

Desta forma, irresignado com a decisão guerreada, o Ministério Público, na condição de
Dominus Litis
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (RESE), pretendendo a reforma da aludida decisão, já que diferentemente do indicado no decisum restou demonstrado a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, aliado ao que preleciona o art. 313, III, do CPP.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.TESE MINISTERIAL

1.1 REFORMA DO
DECISUM
PARA CASSAR A DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA DECRETAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA

De início, necessário observar que a Prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a real necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

Insta consignar, por oportuno, que a Audiência de Custódia, procedimento adotado que permite, dentro do prazo de 24 horas, aos juízes ouvirem as pessoas que foram presas em flagrante. Assim, os magistrados podem avaliar a necessidade de manter a pessoa presa, se pode sair mediante fiança, se cabe uma medida punitiva de caráter educativo, como, por exemplo, tornozeleiras eletrônicas, ou até mesmo se deve ficar em liberdade, por não ter sua prisão justificada.

Desta forma, a Audiência de Custódia confere ao cidadão preso em flagrante o direito de ter seu caso reanalisado por um juiz, que fará uma análise da legalidade da sua prisão em tempo excessivamente curto e, ainda, com a garantia do contato pessoal. Acerca da
Liberdade Provisória com ou sem Fiança, trata-se de matéria processual que concede liberdade, sob certas circunstâncias, ao agente que está na iminência de ser preso, ou foi preso, em flagrante, ou em decorrência de sentença de pronúncia, ou de sentença penal condenatória, mas que ainda não transitou em julgado. Todavia, para conceder a liberdade provisória, se faz necessário analisar os requisitos legais dos artigos 311 e 312 do CPP, “
a contrario sensu
”, ou seja, ausente qualquer daqueles requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar, deve-se conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender do tipo de crime.

Cediço pontuar, que a
concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança deu-se como alternativa à prisão preventiva, justamente por não se revelar suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), em estrita observância às disposições contidas nos arts. 310, inc. III, e 321, ambos do CPP.
A Constituição Federal estabelece, no inciso LVII do artigo 5º, que ninguém será levado à prisão, ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Dessa forma, no sistema jurídico brasileiro, a liberdade é a regra e a prisão processual é a exceção.

Dessa forma, diante do não cabimento da prisão preventiva, a qual é a última
ratio,
conveniente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, cujo o artigo 321 do Código de Processo Penal determina que
"ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

De outro modo, a
prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada , nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores ( v.g. HC n. 93.498⁄MS, Segunda Turma , Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 18⁄10⁄2012).

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA À LUZ DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO AO PROVÁVEL RESULTADO FINAL DO PROCESSO. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.2. A prisão somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 3. Evidenciado que a manutenção da custódia antecipada do réu é medida mais gravosa que o provável resultado final do processo que a prisão visa acautelar e que a finalidade

almejada quando da ordenação da preventiva pode ser atingida com a aplicação de providências cautelares alternativas, presente o constrangimento ilegal apontado na inicial. 4. Observado o binômio proporcionalidade e adequação, infere-se, diante das particularidades do caso concreto, ser devida e suficiente a imposição de medidas cautelares diversas à prisão para garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. [...] 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso" (HC n. 336.874⁄SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi , DJe de 10⁄12⁄2015).

No caso dos autos, necessária a imposição das medidas cautelares da fiança e de comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, previstas no artigo 319, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal, haja vista se mostrar necessária, por ora, para assegurar o comparecimento dos recorridos aos atos do processo e para evitar a obstrução do seu andamento.

De sorte que a
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justificaria caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. Uma vez que a concessão da medida extrema poderia encontrar-se em desacordo com o princípio da homogeneidade segundo o qual o juiz não pode impor ao réu encarceramento com intensidade mais grave do que o previsto para eventual condenação do agente, sob pena de tornar o processo mais punitivo que a própria sanção penal do crime.

Na hipótese, vê-se que as medidas especialmente a de comparecimento ao juízo processante na data designada, são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige. Ademais,
na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de
medidas

cautelares
, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada.

Com efeito, a conduta dos recorridos HÉRCULES DA SILVA NONATO e BRUNO FELIPE ALMEIDA PRESTES, justifica a interferência estatal com a imposição das medidas cautelares vergastadas, necessária para o resguardo, por hora, da aplicação da lei penal, uma vez que restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos. Com efeito, observou-se que as condições impostas aos recorridos não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos relatados no acervo processual, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a viabilidade da aplicação da Lei.

Vale destacar, de igual modo, que tais premissas poderão ser afastadas no andamento da instrução, gerando a revogação da impugnada medida cautelar. Entretanto, nesse momento e com base no presente conjunto probatório, não se tem segurança jurídica suficiente para afastar a imposição da referida cautela, tendo em vista a necessidade de garantia da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade que mereça o reparo, por hora. A propósito do tema, confira-se a orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, sempre observando o binômio proporcionalidade e adequação. 3. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: (a) comparecimento periódico em Juízo, a cada 30 (trinta) dias, para informar e justificar as suas atividades; (b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do magistrado; (c) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h às 6h, e nos dias de folga; e (d) comparecimento a todos os atos do processo a que for intimado; (e) além das medidas protetivas de urgência que o Juízo a quo entender pertinentes. 4. No caso, restou demonstrada a gravidade concreta dos fatos, que envolvem o suposto cometimento de violência contra mulher no âmbito doméstico e familiar, associada à existência de requerimento de medidas protetivas e de registros pretéritos de infrações congêneres, que espelham o risco de reiteração criminosa. 5. As condições impostas ao paciente não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos teoricamente cometidos, pois visam, especialmente, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade física da vítima e de sua família. 6. O pleito de detração não objeto de exame pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecido por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 411.210/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018, grifo nosso).

Nesse prisma, c
abe ao magistrado, assim, com base no seu poder discricionário e de acordo com o princípio da livre apreciação da prova, atribuindo valor aquelas apresentadas na audiência de custódia, que tem como
missão verificar a legalidade do flagrante, a integridade física e psíquica do detido e, se for o caso, o cabimento do relaxamento da prisão em flagrante, da concessão da liberdade provisória, da prisão preventiva ou de outras medidas cautelares diversas da prisão nos termos dos artigos 306 e 310 do Código de Processo Penal.

In casu
, houve a concessão da liberdade provisória cumulada com a medida cautelar de fiança, a qual tem por fim garantir o cumprimento das obrigações processuais dos recorridos para que estes, ao menos em tese, tenham o interesse em dar o devido cumprimento. Na espécie, essa medida cautelar revelou-se necessária diante dos fatos e das provas apresentada na audiência, ocasião em que o juízo adotou as providências, diante das provas que lhe foram apresentadas.

Com efeito, prudente repisar que a prisão preventiva, medida de natureza cautelar, rege-se pelo princípio da necessidade, pois viola o estado de liberdade de uma pessoa que ainda não foi julgada e que tem a seu favor a presunção constitucional de inocência, e somente deve ser decretada quando, em face do material informativo dos autos, revele-se imprescindível para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal, ou a futura aplicação da lei penal, o que não ocorre no caso
sub examen.
Logo, correta a decisão que, avaliando realisticamente o quadro processual, relaxou a prisão dos recorridos e estabeleceu a fiança, em decisão fundamentada, não se vislumbrando
, si et in quantum
, a necessidade de medidas cautelares outras.

Assim, temerário deixar de reconhecer que o magistrado agiu com a devida cautela, oferecendo a prestação jurisdicional, na justa medida em face das provas do acervo. Uma vez que na ausência de evidências inexoráveis que
caracterizasse situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual dos recorridos. Ausentes razões de necessidade, revela-se desnecessária, em virtude da sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão cautelar.
Não bastasse isso, ao menos em tese, resta cabível também acordo de não persecução penal, especificamente porque as penas mínimas cominadas a esses delitos são inferiores a 4 anos (CPP, art. 28-A, introduzido pelo 'Pacote Anticrime'). De fato, causa espanto que a legislação brasileira é extremamente leniente com a criminalidade em suas mais variadas formas, e que mesmo em um caso como o presente, no qual teria havido fuga, com a colocação da vida de terceiros em risco, a resposta não é a prisão, mas soluções alternativas.

Desse modo, a decretação de prisão preventiva significaria impor cautelarmente restrição mais severa do que aquela prevista na legislação para o caso de condenação definitiva, já que não há circunstâncias que revelem que a pena será fixada acima do mínimo, o que por si só evidencia a desproporcionalidade e inadequação da medida.

Outrossim, como é cediço, em havendo elementos novos que sejam trazidos aos autos que eventualmente indiquem ser necessária a prisão cautelar dos Recorridos, nada obsta que o Magistrado reaprecie a questão. Destaque-se, também, que, em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, vige o "princípio da confiança", nos Juízes próximos das provas e pessoas, em causa, com melhor aferição sobre a necessidade ou não da mesma. Nesse sentido: STF - RTJ 64/77; RT 554/386-7, JTACRESP 48/174; 42/46.

Desta forma, diante dos argumentos esposados, pelo menos por ora, temerário adotar-se medida drástica da prisão cautelar, recomendando a prudência com a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito, data vênia o parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30

de agosto

de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/09/2021